Tribunal: TJSP
Processo: 2118479-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para realização transferência de paciente com câncer para hospital referência em oncologia e realização de cirurgia. Notícia de falecimento da parte agravante. Perda superveniente do objeto da ação. Direito personalíssimo e intransferível. Carência superveniente de interesse recursal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para realização transferência de paciente com câncer para hospital referência em oncologia e realização de cirurgia. Notícia de falecimento da parte agravante. Perda superveniente do objeto da ação. Direito personalíssimo e intransferível. Carência superveniente de interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118479-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante DIRCE
AZENHA, são agravados MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118479-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.145 – jmo
2
ACF no 11.145/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2118479-20.2020.8.26.0000
Comarca de Praia Grande
Agravante: Dirce Azenha
Agravados: Município de Praia Grande e Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para
realização transferência de paciente com câncer para hospital
referência em oncologia e realização de cirurgia. Notícia de
falecimento da parte agravante. Perda superveniente do objeto da
ação.
Direito
personalíssimo
e
intransferível.
Carência
superveniente de interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 35/37 dos autos da ação de obrigação de fazer (processo no
1006070-45.2020.8.26.0477), que indeferiu a tutela de urgência para a
transferência da agravante para hospital público ou particular que seja
referência em oncologia, para início imediato de tratamento, inclusive, com a
realização de cirurgia torácica de que necessita.
Sustenta a agravante, em apertada síntese: que necessita,
com urgência, da sua transferência para hospital de referência em oncologia,
assim como a realização do procedimento cirúrgico em questão para
tratamento do câncer; que a unidade médica em que está internada não tem
condições de prestar o atendimento de que necessita; que necessita de equipe
médica especializada para o tratamento da sua doença, pois o risco de morte é
iminente; omissão dos réus em realizar a transferência da autora. Pugna, ao
final, pela concessão da antecipação da tutela recursal e pelo provimento do
recurso, para que seja determinado aos agravados a transferência da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118479-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.145 – jmo
3
para hospital de referência e, ainda, que providenciem a realização da cirurgia
indicada.
O presente recurso foi despachado no plantão judiciário
(fls. 17/18), que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes
termos:
Entendo, em que pese encontrar-se o feito em fase de mera
cognição sumária da matéria sub judice, que não se encontram conjuntamente presentes
os requisitos legais, razão pela qual hei por bem INDEFERIR o pedido de concessão de
tutela de urgência, formulado pela agravante. Adiciono que a r. decisão de primeiro grau
recorrida encontra-se regularmente fundamentada, não se ressentindo de qualquer
aspecto teratológico que demande a sua imediata cassação, por meio de recurso
processual como o presente; em especial, em sede de Plantão Judiciário.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
De acordo com o narrado na petição inicial (fls. 01/20 na
origem), a requerente foi diagnosticada com câncer, necessitando de
tratamento especializado em oncologia e de realização de cirurgia torácica.
Assim, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em face do Município de Praia
Grande e do Estado de São Paulo, requerendo a realização da transferência
hospitalar e da cirurgia.
Sobreveio a decisão agravada (fls. 35/37):
Parece lógico também que a transferência da paciente só pode ser
realizada em situação que não a coloque em alto risco de contaminação da COVID-19.
Destarte, em consonância com a Recomendação no 66/2020 do
CNJ, em meio à crise vivenciada no sistema público de saúde, não cabe ao Judiciário, sem
ao menos ouvir antes os entes públicos, interferir nas estratégias adotas para combate à
pandemia e atendimento dos casos urgentes e graves, relacionados a outras enfermidades.
Nesta esteira, o pedido de tutela de urgência deverá ser apreciado
após a oitiva dos entes públicos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118479-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.145 – jmo
4
Infelizmente, foi informado nos autos o falecimento da
parte agravante (fl. 23).
Ante o falecimento da agravante, autora da ação, em
30/05/2020 e, versando a demanda sobre direito subjetivo, personalíssimo e,
portanto, intransmissível, é de rigor a extinção do processo, a teor do disposto
no art. 485, inciso IX, CPC. Daí porque resta prejudicada a apreciação do
presente recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o presente agravo
de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal,
decorrente do falecimento da parte agravante.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator